Tribunal: STJ
Processo: 0099300-72.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

IMPETRADO
CONTRA

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 811544 - MG(2023/0099300-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MOISES BENTO LACERDA NETO
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: EVERSON MENDES SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: DIOGO SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA E DA
CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA
JUDICIALIZADA DA AUTORIA QUE NÃO SE LIMITOU A TESTEMUNHOS
DE "OUVIR DIZER". CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A condenação transitou em julgado em
tendo sido o presente
30/10/2018,
impetrado posteriormente, em
sendo, pois, substitutivo de
writ
26/3/2023,
pedido revisional e, portanto, incabível.
2. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Pelo que se
extrai dos autos, a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo no
conjunto probatório colacionado aos autos e não apenas em testemunhos
de "ouvir dizer", sendo certo que eventual análise minuciosa da autoria
ensejaria amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via
estreita do habeas corpus.
3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55191893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 52c157b3-b0bc-4758-842b-1236bcd17ffc

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55191893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 52c157b3-b0bc-4758-842b-1236bcd17ffc

HABEAS CORPUS No 811544 - MG(2023/0099300-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MOISES BENTO LACERDA NETO
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: EVERSON MENDES SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: DIOGO SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA E DA
CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA
JUDICIALIZADA DA AUTORIA QUE NÃO SE LIMITOU A TESTEMUNHOS
DE "OUVIR DIZER". CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A condenação transitou em julgado em
tendo sido o presente
30/10/2018,
impetrado posteriormente, em
sendo, pois, substitutivo de
writ
26/3/2023,
pedido revisional e, portanto, incabível.
2. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Pelo que se
extrai dos autos, a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo no
conjunto probatório colacionado aos autos e não apenas em testemunhos
de "ouvir dizer", sendo certo que eventual análise minuciosa da autoria
ensejaria amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via
estreita do habeas corpus.
3. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de EVERSON MENDES
habeas corpus
SOUZA – condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I,
o
c/c
art. 29
e o
I, do Código Penal), à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime
art. 61,
inicial fechado, mantida em acórdão de apelação – em que a defesa aponta como
Documento eletrônico VDA54120423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:31
Código de Controle do Documento: 6838ee30-e11c-4845-9d2c-9b0dfd6a74d5

autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em
deu parcial provimento apenas para reduzir a pena, mantendo a
21/8/2018,
condenação (Apelação Criminal n.
– fls.
).
1.0433.13.027272-0/003
52/62
Em síntese, o impetrante alega que a pronúncia e a condenação se
apoiaram exclusivamente em elementos informativos do inquérito e em testemunhos
indiretos (
), sem indicação das fontes, não reproduzidos em juízo, o
hearsay testimony
que viola o
do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada.
art. 155
Sustenta a possibilidade de uso do
para desconstituir a coisa
habeas corpus
julgada, como sucedâneo de revisão criminal, diante de flagrante ilegalidade verificável
de plano, admitindo-se a fungibilidade e a tutela direta da liberdade de locomoção.
Afirma ser aplicável novo entendimento jurisprudencial mais benigno,
pacificado, quanto à inadmissibilidade de pronúncia e condenação lastreadas apenas
em testemunhos de “ouvir dizer” e em elementos não judicializados, caracterizando
verdadeiro
a justificar a revisão.
overruling
Aponta que o acórdão de apelação manteve a condenação com
fundamentação genérica sobre autoria, sem indicar nenhum indício concreto extraído
dos autos, limitando-se a referir relatos indiretos e informes anônimos.
No mérito, requer a concessão da ordem para desconstituir o julgamento do
Conselho de Sentença e anular o processo desde a decisão de pronúncia, com a
impronúncia do paciente, por ausência de indícios de autoria judicializados e pela
nulidade da fundamentação baseada em
e informes anônimos (fls.
hearsay testimony
) – (Processo n. 0272720-52.2013.8.13.0433, do Tribunal do Júri da comarca de
49/50
Montes
).
Claros/MG
Foram prestadas informações às fls.
e
1.025/1.062
1.064/1.153.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
e,
writ
se conhecido, pela denegação da ordem (fls.
).
1.155/1.168
É o relatório.
VOTO
Conforme se verifica dos autos, a condenação transitou em julgado em
tendo sido o presente
impetrado posteriormente, em
30/10/2018,
writ
26/3/2023,
sendo, pois, substitutivo de pedido revisional e, portanto, incabível.
Documento eletrônico VDA54120423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:31
Código de Controle do Documento: 6838ee30-e11c-4845-9d2c-9b0dfd6a74d5

Com efeito, nos termos do
I,
, da Constituição Federal,
art. 105,
e
compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais
e as ações rescisórias de seus julgados.
Sobre a questão, cito os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 853.777/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
e AgRg no HC n.
29/2/2024;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de

847.051/SP,
5/10/2023.
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Inicialmente, relembro que o princípio constitucional da soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri impede a reforma da decisão dos jurados, salvo quando
a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.
Nessa linha, a defesa alega, em síntese, a nulidade da pronúncia e da
condenação por estarem fundadas exclusivamente em elementos inquisitoriais e em
testemunhos indiretos (
), sem indicação de fonte e não confirmados em juízo.
hearsay
De fato, o testemunho de "ouvir dizer" (
) é, por regra,
hearsay testimony
considerado inidôneo e insuficiente para fundamentar condenações por homicídios.
Esta Corte Superior de Justiça entende que apenas relatos indiretos não servem para
comprovar a autoria do delito.
Todavia, pelo que se extrai dos autos, a tese acolhida pelos jurados
encontra respaldo no conjunto probatório colacionado aos autos e não apenas em
testemunhos de "ouvir dizer", conforme relatado pelo ato coator, vejamos (fls.
):
55/59
Como retromencionado, o réu, ora apelante, com excelência exercera sua
autodefesa em todas as fases da persecução penal, momento em que
insistentemente sustentou a negativa de autoria.
Contudo, sem sucesso, eis que a prova testemunhal coligida aos autos fora
mais convincente aos jurados, ao passo que nestes incutira por meio da intima
convicção a certeza da autoria delitiva até então negada pelo increpado, senão
vejamos:
(...)
Em juízo, na fase do sumário da culpa, à f. 381 o depoimento acima
transcrito fora devidamente ratificado pela testemunha nos seguintes termos:
(...)
A viúva da vítima, inquirida perante a Autoridade Policial, às ff. 24/25
esclareceu a rixa antiga existente entre o réu e o ofendido, veja-se:
(...)
O Relatório de Comunicação de Serviço elaborado pelos Investigadores da
Polícia Civil às ff.
também aponta o réu, ora apelante, como executor dos
43/51
disparos que ceifaram a vida da vítima, in verbis:
(...)
Reforçando a autoria delitiva imputada ao increpado, apodou aos autos às ff.
o Relatório n°
lavrado pelo GPV (Grupo de Proteção à Vida) da
56/59
062/2013
Documento eletrônico VDA54120423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:31
Código de Controle do Documento: 6838ee30-e11c-4845-9d2c-9b0dfd6a74d5

honrosa Policia Militar do Estado de Minas Gerais, cujo teor dá conta de como era
a relação entre autor e vítima, bem como as circunstâncias do crime:
(...)
A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial também
aponta no mesmo sentido a autoria delitiva:
(...)
Conforme Ata dos trabalhos realizados no Plenário do Júri, vê-se que a
acusação sustentou a tese descrita na denúncia, tendo pedido a condenação do
inculpado nos exatos termos da proemial.
No mesmo ato a i. Defesa Técnica pleiteou a absolvição do réu arrimada na
negativa de autoria. Alternativamente pugnou pelo decote das qualificadoras.
Nota-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do réu,
sendo decotada a qualificadora atinente ao recurso que impossibilitou ou dificultou
a defesa da vítima.
Nesse ínterim, o que se tem é que os jurados adotaram versão plausível e
emergente do conjunto probatório.
Como cediço, apenas o veredicto popular que de forma alguma encontre
sustentação na prova dos autos pode ser cassado. Cabível ainda lembrar, que a
soberania do Tribunal do Júri permite que seus componentes optem pela versão
que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no
processo, tudo de acordo com a sua íntima convicção.
Portanto, não se pode dizer que a decisão do Conselho de Sentença tenha
sido manifestamente contrária à prova dos autos, pois, conforme visto alhures, as
testemunhas, informantes, bem como o Relatório de Comunicação de Serviço da
Polícia Civil e Relatório do GPV dão suporte aos fatos tal como narrados na peça
de ingresso aviada pelo Ministério Público.
Ressalte-se, por fim, que em todas as fases da persecução penal o nome do
apelante e sua alcunha foram apontados por aqueles que lá estavam como o autor
dos disparos que levaram a óbito a vitima Patrick Alves Lopes, tendo o corpo de
jurados acolhido tal argumento. Assim, inviável se torna a pretendida cassação do
veredicto popular.
Ademais, fora bastante repetido por todos os inquiridos que entre a vítima e
o réu existiam desavenças de longa data, e que não seria a primeira vez que o réu
teria jurado de morte a vítima.
Pelo relato contido nos autos, inclusive pela viúva e pelo cunhado da vitima,
esta já havia sido avisada que estaria para logo ser morta pelo seu algoz. Contudo,
como de costume no submundo do crime, não se intimidou com uma vez mais
amaças de "Mezenga", que desta vez não titubeou e tratou logo de encerrar
aquela pendência que se arrastava por anos.
Nessa toada, por tudo mais que dos autos consta, no meu entender, a
decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos
simplesmente por terem acolhido a tese acusatória exposta pelo Ministério Público.
Dos excertos transcritos, extrai-se que o Tribunal
consignou a
a quo
produção de provas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, destacando que o réu,
inclusive por sua alcunha, foi reiteradamente apontado pelas testemunhas, em todas
as etapas da persecução penal, como autor dos disparos fatais, versão acolhida pelo
Conselho de Sentença. Ressaltou, ainda, que os depoimentos evidenciaram
desavenças pretéritas entre réu e vítima, bem como ameaças anteriormente proferidas,
circunstâncias confirmadas por familiares, os quais relataram que a vítima fora
previamente alertada quanto ao risco iminente.
Documento eletrônico VDA54120423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:31
Código de Controle do Documento: 6838ee30-e11c-4845-9d2c-9b0dfd6a74d5

Portanto, o conjunto probatório mostra-se apto a amparar a tese acolhida
pelo Conselho de Sentença, sendo certo que eventual análise minuciosa da autoria
ensejaria amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do
habeas corpus.
Somado a isso, cumpre salientar que esta Corte já admitiu, em caráter
excepcional, a demonstração de indícios de autoria com fundamento em relatos
indiretos de populares, quando evidenciado quadro de temor generalizado na
comunidade, em que testemunhas presenciais se recusam a depor perante as
autoridades policiais e judiciais.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA
EXCLUSIVA
DE
TESTEMUNHOS
DE
"OUVIR
DIZER".
TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO
DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CONFLITO COM O TRÁFICO DE
DROGAS. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A
INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO
DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses
excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto
probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar
novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos
autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando,
desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
2. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir
dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a condenação. É
que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer"
ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum
elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação
do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas
referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do
§ 1o,
art. 209,
do CPP (
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
AREsp 1940381/AL,
julgado em
DJe
. Precedentes.
14/12/2021,
16/12/2021)
3. No presente caso, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular
ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não
assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da
comunidade tinham medo dos envolvidos. A testemunha velada no 01, em sessão
plenária, registrou ter recebido ameaças pela sua condição; o genitor da vítima
informou que uma senhora lhe relatou que seu filho viu o momento da execução,
mas que não o permitiu testemunhar, acrescentando que várias pessoas no local
foram agredidas para não prestarem testemunho; a genitora do ofendido
esclareceu que várias pessoas presenciaram o delito, tendo sido algumas
ameaçadas no bairro a não prestar depoimento, e outras agredidas.
4. Conforme observado nos esclarecimentos testemunhais, a autoria do
crime foi indicada por diversos populares, que não prestaram depoimento devido
ao medo de represálias. Essas informações foram comunicadas ao primeiro
policial que chegou à cena do crime e aos pais da vítima. Como é de
conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o
receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis
testemunhas oculares, algo confirmado pelos depoimentos das testemunhas
veladas e pelas contundentes declarações dos pais da vítima.
5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere
insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal
Documento eletrônico VDA54120423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:31
Código de Controle do Documento: 6838ee30-e11c-4845-9d2c-9b0dfd6a74d5

do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece
um distinguishing. Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes,
visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na
região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a
testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2192889/MG,
Quainta Turma, DJe de
.
26/3/2025)
Assim, demonstrada a existência de provas válidas da autoria delitiva que
amparam a decisão dos jurados, não há falar em nulidade da pronúncia nem da
condenação.
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54120423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:31
Código de Controle do Documento: 6838ee30-e11c-4845-9d2c-9b0dfd6a74d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 811.544 / MG
Número Registro: 2023/0099300-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02727205220138130433
0433130272720
10000140417114000
10000150041200000
10000150280857000 1000017048556000 10433130272720003 2727205220138130433 433130272720
43320130272720
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MOISES BENTO LACERDA NETO
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: EVERSON MENDES SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: DIOGO SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55148776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:28
Código de Controle do Documento: 6fdb4457-9e12-41eb-9682-f806bd97cca6

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:28
Código de Controle do Documento: 6fdb4457-9e12-41eb-9682-f806bd97cca6